Tribunal: TJDFT
Processo: 0717864-22.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de terceiro são assegurados a quem, não sendo parte no processo, venha sofrer constrição ou turbação na posse de seus bens, por ato de apreensão judicial, penhora, arresto e outros, podendo o proprietário ou possuidor requerer que lhe sejam mantidos ou restituídos na posse, bem como que sejam suspensas as medidas constritivas mediante comprovação da propriedade, posse ou domínio do bem objeto dos embargos.
2. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.
3. É imprescindível a citação de todas as partes que terão seus interesses atingidos, de modo que não pode o terceiro ser prejudicado por ação que não tenha tido oportunidade de contraditório.
4. Recurso conhecido e desprovido.